Tribunal: TJDFT
Processo: 0717972-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Execução penal. Indulto. Comutação. Homologação de dias remidos. Trabalho interno. Supressão de instância.
Não examinados os pedidos de indulto e comutação da pena, homologação dos dias remidos e concessão de trabalho interno pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-los, pena de supressão de instância. Petição indeferida.